Tribunal: TJDFT
Processo: 0034351-21.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VALOR DO IMÓVEL. CORREÇÃO. SENTENÇA EXEQUENDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CABIMENTO DA REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença a qual julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, III, c/c 525, III, ambos do CPC/2015. 1.1. Neste apelo, o exequente requer a cassação da sentença. Afirma ser intempestiva a impugnação apresentada pelo executado e sustenta ser genérico e nulo, o dispositivo da sentença, porque não faz menção à fundamentação; afirma não ser possível ao magistrado, ao mesmo tempo, determinar se aguarde o julgamento em definitivo dos recursos e proceder à extinção do feito; aponta julgamento extra petita, porque não se questionou a forma de atualização do imóvel; sustenta que a sentença exequenda não dispõe que o contrato deve ser atualizado apenas até 10/07/2013, ao contrário, o comando aponta deva a taxa de fruição ser corrigida até tal data; alega se não pode haver compensação, então não há falar em revogação dos encargos decorrentes do não pagamento voluntário, pois, se a compensação deve aguardar o julgamento dos recursos, não podendo haver revogação até se estabeleça em definitivo o valor dos créditos.
2. A decisão deferitória do cumprimento de sentença foi proferida em 08/06/2022, porém publicada em 21/07/2022. Antes dessa data, em 17/06/2022, a então advogada do executado substabeleceu sem reserva os poderes a ela concedidos. O novo patrono, veio aos autos em 24/06/2022 requerendo as publicações ocorressem em seu nome, ocasião a marcar a ciência inequívoca da decisão deferitória do cumprimento de sentença. 2.1. Tendo em vista o prazo de 15 dias para apresentar impugnação ter início após o decurso do prazo para pagamento voluntário da dívida, o termo final para apresentação de impugnação é 05/08/2022. 2.2. Tempestiva, portanto, a impugnação apresentada.
3. Não prospera a alegação de que a sentença apenas julgou procedente a impugnação e extinto o cumprimento de sentença sem apontar qual pedido foi julgado procedente, como quer fazer crer o apelante, até porque ele colacionou apenas uma parte do dispositivo daquele ato processual praticado pelo juiz. 3.1. Ainda, interpreta equivocadamente o tópico no 1 do dispositivo da sentença, pois o magistrado indeferiu o pedido de “não aplicação da compensação, até o julgamento do recurso, retroformulados pelo exequente”. 3.2. Além disso, o agravo de instrumento no 0705947-22.2023.8.07.0000 restou improvido e aguarda julgamento do agravo em recurso especial diante da não admissão do recurso constitucional. Não foi atribuído efeito suspensivo ao feito e, portanto, o recurso não impede que o magistrado profira sentença nos presentes autos.
4. Precedente: “(...) Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo.(...) ” (07128521420218070000, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 10/11/2021).
5. O apelante aponta julgamento extra petita porquanto não questionou a forma de atualização do imóvel. 5.1. Na realidade, o tema foi levantado pelo executado que argumenta haver o exequente atualizado o valor do imóvel até a data do seu pedido de cumprimento de sentença, isto é, até o dia 19/05/2022, quando deveria ter procedido a conta até o dia 10/07/2013, como consta da sentença. 5.2. Não há falar em julgamento extra petita.
6. Percebe-se do comando judicial da sentença exequenda que a condenação no pagamento da taxa de fruição, no período de 16/04/2013 a 01/04/2016, correspondente a 1% do valor do imóvel, deve ser corrigida a contar do início da inadimplência, ou seja 10/07/2013. 6.1. Assim, o valor do imóvel, para fins de aferimento da taxa de fruição, deve ser corrigido no período entre 10/07/2013 e 01/04/2016. 6.2. O exequente, no entanto, atualizou o valor do imóvel até a data do pedido de cumprimento de sentença (19/05/2022), a denotar excesso em execução.
7. Alega o apelante que, se não pode haver compensação, então não há falar em revogação dos encargos decorrentes do não pagamento voluntário, pois, se a compensação deve aguardar o julgamento dos recursos, não pode haver revogação até se estabeleça, em definitivo, o valor dos créditos. 7.1. Como ressaltado acima, não há se aguardar o julgamento de recursos nos quais não foram atribuídos efeito suspensivo para a prolação de sentença.
8. Em decorrência da sucumbência mínima do apelado, não cabe a redistribuição dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença.
9. Apelação parcialmente provida.